Tribunal: STF
Processo: RE 73438
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-10
Data de publicação: 1972-05-10

Ementa:
Abono provisório da Lei n. 3531/59.
Por seu art. 5º e parágrafo único, a soma do abono provisório e da retribuição atual vigente a partir de 1º.1.1959, não poderia ser inferior ao salário-mínimo, segundo jurisprudência reiterada do S.T.F.
Embargos recebidos.